Tribunal: TJPA
Processo: 0022651-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022651-78.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: INALDSON DE JESUS MOUZINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CONSTRUTORA VILLA DEL REY
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES movida por
INALDSON DE JESUS MOUSINHO
, julgou procedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que não teve culpa pela rescisão contratual, uma vez que houve novação das obrigações com a homologação de seu plano de recuperação judicial. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Observo que não foi sanado o vício de irregularidade de representação da parte autora, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.

Observo que a recorrente foi devidamente notificada da renúncia de mandato de seus advogados (ID. 4771109). Mesmo assim não constituiu novo advogado nos autos.

Em seguida, foi determinada a intimação pessoal da apelante para regularizar a sua representação processual (ID. 12493751).

Observo que a apelante se mudou e não informou ao juízo seu novo endereço, conforme Aviso de Recebimento juntado no ID. 12711690, reputando-se válida a intimação enviada ao endereço anterior, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Assim, não resta alternativa a este juízo, senão deixar de conhecer o recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I do CPC:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Em resumo, a despeito de devidamente intimada, deixou a parte apelante de promover, injustificadamente, os atos e diligências que lhe incumbiam para o recebimento do recurso. D
iante da preclusão operada, não há mais a possibilidade de análise dos argumentos do apelante acerca do seu direito.

Isto posto, DEIXO DE CONHECER do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024